Tribunal: TJDFT
Processo: 0741712-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30% PREVISTO PARA CONSIGNADOS. TEMA 1085/STJ. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BACEN. SUPERENDIVIDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, a qual julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos e a legitimidade dos descontos autorizados em conta corrente, e rejeitou o pleito indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer (i) se é juridicamente possível limitar a 30% os descontos em conta corrente decorrentes de contratos bancários livremente pactuados e autorizados pelo consumidor; e (ii) se a realização dos descontos configura ato ilícito apto a ensejar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos de empréstimo e de cartão de crédito foram firmados voluntariamente pela autora, com expressa autorização para desconto em conta corrente, inexistindo vício de consentimento ou abusividade capaz de invalidar as avenças.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1085 dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que os descontos automáticos em conta corrente relativos a empréstimos bancários comuns, ainda que se trate de conta salarial, são lícitos enquanto perdurar a autorização do consumidor, não se aplicando por analogia o limite de 30% previsto na Lei n. 10.820/2003, restrito aos empréstimos consignados em folha.
5. O desconto contratado em conta corrente decorre da autonomia privada e não se sujeita à margem consignável, de modo que sua limitação judicial implicaria indevida revisão contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.
6. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central possibilita o cancelamento de autorização de débito automático, mas tal prerrogativa não é absoluta: depende da compatibilidade com a função social do contrato e com a manutenção do equilíbrio contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. A alegação de superendividamento, embora sensível, não autoriza a intervenção judicial para impor limites não previstos em lei aos descontos contratados, podendo o consumidor valer-se do procedimento de repactuação de dívidas instituído pela Lei n. 14.181/2021, que constitui via própria para preservação do mínimo existencial.
8. Inexistindo abusividade ou ilicitude nos descontos regularmente contratados, não há dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Os descontos contratados em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários comuns não se submetem ao limite de 30% previsto na Lei n. 10.820/2003, conforme tese firmada no Tema 1085/STJ. 2. A autorização de débito automático somente pode ser cancelada se preservado o equilíbrio contratual, não constituindo direito absoluto do consumidor. 3. A realização de descontos regularmente autorizados não configura ato ilícito e não enseja dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CC/2002, arts. 421 e 422; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, inc. VIII; CPC, arts. 373 e 487, I; Lei n. 10.820/2003; Lei n. 14.181/2021; Resolução BACEN n. 4.790/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9/3/2022; TJDFT, APC n. 0717230-76.2022.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 29/9/2022; TJDFT, APC n. 0701083-52.2021.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 15/9/2022; TJDFT, APC n. 0716452-74.2020.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21/9/2022; TJDFT, AI n. 0716462-53.2022.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 8/9/2022.